Tribunal: TJDFT
Processo: 0076193-09.2008.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0076193-09.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRACI BASSANI SPARRENBERGER, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, IRACI BASSANI SPARRENBERGER D E S P A C H O Intime-se a parte autora, pessoalmente, sobre a proposta de acordo de ID no 76990078. Brasília, DF, em 24 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora